Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o exequente para manifestar se optará pela renúncia aos valores excedentes ao teto do RPV, conforme art. 1o, caput, da Lei Distrital no: 3.624/2005, ou pelo regime de precatório. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora